Tribunal: STJ
Processo: 0301094-21.2013.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039434 - BA (2025/0339873-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIACAO REGIONAL S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA JOAU E SILVA - BA009332
FELIPE VIEIRA BATISTA - BA033178
RENATO BASTOS BRITO - BA019746
AGRAVADO
: RAMON BRITO GIFFONI
ADVOGADOS
: NÉLIO LADEIRA REIS COSTA - BA014603
GISLENE DOREA DE ANDRADE - BA045226
JÚLIA CRESPO ALMEIDA - BA071992
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO.
REVISÃO
CONTRATUAL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. PARTE AUTORA. ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV E 1.022, §2o, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, § 2o, II, do
CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53185486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eaafeef-b567-49a3-b2ae-2cba377c4f67

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eaafeef-b567-49a3-b2ae-2cba377c4f67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039434 - BA (2025/0339873-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIACAO REGIONAL S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA JOAU E SILVA - BA009332
FELIPE VIEIRA BATISTA - BA033178
RENATO BASTOS BRITO - BA019746
AGRAVADO
: RAMON BRITO GIFFONI
ADVOGADOS
: NÉLIO LADEIRA REIS COSTA - BA014603
GISLENE DOREA DE ANDRADE - BA045226
JÚLIA CRESPO ALMEIDA - BA071992
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO.
REVISÃO
CONTRATUAL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. PARTE AUTORA. ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV E 1.022, §2o, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, § 2o, II, do
CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIAÇÃO REGIONAL S.
A. (VIAÇÃO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por
Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

sua vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de relatoria da Desa.
ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO SOB PENA DE
EXTINÇÃO NA FORMA DO § 1o DO
DO CÓDIGO DE
ART. 485,
PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em
abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal do autor
para suprir a falta, no prazo de cinco dias, ex vi do
c/c
art. 485, inciso III
§ 1o, do CPC.
2. Constatada a irregularidade, deve ser a sentença anulada e
determinado o retorno dos autos à primeira instância para
prosseguimento do feito.
3. Recurso conhecido e provido (e-STJ, fl. 687).

Irresignada, VIAÇÃO interpôs recurso especial, com base no
III, alínea
art. 105,
, da CF, apontando a violação dos arts. 485, II, III, 489, §1o, IV e 1.022, §2o, II, do CPC,
a
ao sustentar
a negativa da prestação jurisdicional, consistente em
(1)
omissão e erro de
premissa, uma vez que não foi constatada a inércia da parte recorrida, apesar de a sua
manifestação ter ocorrido mais de 90 dias da intimação; e
que foi comprovada nos
(2)
autos a inércia da parte recorrida e a ausência de qualquer justificativa plausível para o
abandono do feito (e-STJ, fls. 722/732).
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 775).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar, na parte conhecida.
(1) Da alegada negativa da prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

Pelo que se dessume dos autos, o TJBA se pronunciou sobre os
temas relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que foi
extinto o feito, sem resolução de mérito, sem que a parte recorrida fosse intimada, motivo
pelo qual, de rigor a anulação da sentença.
A propósito, confiram-se trechos dos acórdãos recorridos:

Em 04.07.2023 foi certificado o decurso do prazo. O autor peticionou
em 24.07.2023 requerendo o prosseguimento do feito (ID 59057413),
e na sequência foi proferida a sentença de extinção por presumível
com arrimo no artigo 485,III, do
falta de interesse processual,
CPC. Entretanto, não obstante a fundamentação exposta pelo Juízo de
origem, a aplicação do
III, do Código de Processo Civil - CPC,
art. 485,
que permite a extinção sem resolução do mérito quando o processo ficar
parado durante mais de 30 (trinta dias) quando a parte não promover
os atos e diligências que lhe competir, exige que seja observado o
§1o do mesmo dispositivo legal, cuja redação prevê que a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(e-STJ, fls. 683/684 - sem destaques no original)

E,

De fato, em suas razões recursais, a Embargante alega que o Acórdão
contém "erro de premissa", pois não observou que a petição de id
59057413, considerada suficiente para demonstrar a ausência de inércia
do Embargado, somente foi protocolada 90 dias após o prazo concedido
pelo Juízo de primeiro grau, para que este desse prosseguimento ao
feito, sob pena de extinção, isso depois do processo estar parado por
mais de um ano, sem que o embargado adotasse qualquer providência.
Contudo, da análise dos autos e do decisum combatido, evidencia-
se que não existe o vício apontado pela embargante, tendo o órgão
julgador decidido os pontos postos em debate, nos limites
Com efeito, a petição de ID
necessários ao deslinde do feito.
59057412 e substabelecimento de 59057413, juntada aos autos em
24.07.2023, ao contrário do que afirma a Embargante, não foram
considerados
suficiente
para
que
o
Embargado
desse
prosseguimento ao feito, até porque, conforme observado pela
Embargante, juntada aos autos muito depois do prazo que lhe foi
concedido. Assim, embora considerada a inércia da parte autora,
reconhecida pela Magistrada, a sentença foi anulada pela ausência
de prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais
[...] Portanto,
faltas, conforme disposição do § 1.o do
do CPC
art. 485
ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, o acórdão recorrido
Ao revés, apresentou concretamente
não possui a omissão suscitada.
Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

os fundamentos que justificaram sua conclusão, apreciando todas as
questões necessárias à solução da controvérsia (e-STJ, fls. 708/709 -
sem destaques no original)

Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que
a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria
que já foi analisada e fundamentada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Precedente: AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j.
DJe 1o
ARESP 529.018/MS,
19/8/2014,
/9/2014.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
2.
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaques
17/2/2020,
19/2/2020
no original)

Pelo que se vê dos autos, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, §1°,
IV, 1022, § 2o, II, do CPC.

(2) Da suscitada inércia da parte recorrida

Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

O Tribunal de Justiça do Estado de Bahia, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu que diante da ausência de intimação pessoal da parte autora
da ação para suprir eventuais faltas, nos termos do
§ 1o, do CPC, de rigor a
art. 485,
declaração de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos para as
instâncias originárias, como se pode observar dos trechos extraídos dos acórdãos
impugnados, supratranscritos.
Ora, para se alterar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal local, seria
necessária nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos,
procedimento sabidamente inviável nesta instância especial, diante da Súmula n. 7 desta
Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Neste sentido, vejam-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL, PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO, NOS
TERMOS DO
III, DO
DIVERGÊNCIA
ART. 485,
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
SÚMULA 182/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravada em face do Município do Rio de Janeiro, objetivando a
condenação do ente municipal em indenização por danos morais, em
decorrência de erro médico. O acórdão do Tribunal de origem anulou a
sentença, que extinguira o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do
III, do
sem prévia intimação pessoal da parte
art. 485,
CPC/2015,
autora, determinando o prosseguimento do feito.
[...]
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que,
no caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora,
previamente à extinção do feito, na forma do
III e § 1o, do
art. 485,
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça,
CPC/2015,
em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando
inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 1.505.093/RJ,
MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 12/11/2019, DJe
- sem
29/11/2019
destaques no original)
Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR. SÚMULA 7 STJ.
1. Inviabilidade de acolher a alegação da embargante de que não
ocorreu a intimação pessoal, por demanda incursão pelas provas
dos autos para esclarecimento do aresto recorrido. Incidência do
óbice da súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1611501/RS,
Quarta Turma, j.
DJe
- sem destaques no
29/08/2017,
04/09/2017
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial, e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, ambos do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52917438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:22
Código de Controle do Documento: 034192b9-9a13-4995-b5b5-72204adc9908

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.039.434 / BA
Número Registro: 2025/0339873-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010942120138050039 3010942120138050039
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIACAO REGIONAL S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA JOAU E SILVA - BA009332
RENATO BASTOS BRITO - BA019746
FELIPE VIEIRA BATISTA - BA033178
AGRAVADO
: RAMON BRITO GIFFONI
ADVOGADOS : NÉLIO LADEIRA REIS COSTA - BA014603
GISLENE DOREA DE ANDRADE - BA045226
JÚLIA CRESPO ALMEIDA - BA071992
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
Documento eletrônico VDA53165295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: e72399b3-8d85-42e3-b683-33bdc3e06a48

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: e72399b3-8d85-42e3-b683-33bdc3e06a48